Tribunal: TJES
Processo: 5003603-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003603-50.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAQUE MACHADO DE SOUZA

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”. 2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JANAQUE MACHADO DE SOUZA
em face da sentença (ID nº 8028938 - item 44) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em ação ajuizada por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
, rejeitou o pedido inicial, por entender que a recorrente não demonstra o preenchimento do requisito para obtenção do seguro pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 8028940 - item 46), aduz o apelante que ao ter seu contrato de trabalho rescindido em 30.5.2023 necessitou do acionamento do seguro para cobrir o pagamento das prestações do financiamento do veículo, sendo negada sua indenização, sob o argumento de que não possuía 12 meses consecutivos de vínculo empregatício.

Alega que não foram fornecidas ao segurado de modo adequado e forma clara as informações sobre o serviço que estava sendo contratado.

Afirma, ademais, a existência de venda casada do seguro prestamista, vinculado ao financiamento do veículo.

Contrarrazões (ID 8028943 - item 49) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O presente feito discute, em apertada síntese, fazer jus, ou não, o recorrente a cobertura de seguro ante a ocorrência de desemprego voluntário, ainda que não completado o tempo mínimo de trabalho ininterrupto com o mesmo empregador.

Se apresenta inquestionável, portanto, a efetiva contratação de seguro de proteção financeira de automóveis (ID’s 8028874 a 8028877) junto a seguradora requerida, no qual prevê expressamente em sua apólice, em
tabela destacada
, que a
cobertura de desemprego involuntário
tem como
cláusula de elegibilidade
“
profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos
em regime CLT para o
mesmo empregador
, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.

Não por outro motivo que o magistrado, em sua sentença, foi expresso no sentido de que:

Entre os riscos cobertos, previa o contrato entabulado a
cobertura de desemprego involuntário até o montante de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), dividido em 3 (três) parcelas.

Com isso, após a
dispensa involuntária sofrida pelo requerente, se fazia necessário averiguar sua elegibilidade
para o recebimento do capital segurado.

Nesse passo, entendo que
é expressamente prevista no instrumento contratual (Id n.º 32290020) a condição para elegibilidade e concessão da cobertura
securitária, não tendo o autor preenchido o requisito necessário para obter o capital segurado.

Desta forma, não cumprido o referido requisito (ID’s 8028846 a 8028847), se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do
destaque das cláusulas existentes
, entendeu pela
ausência de abusividade da limitação posta
, reforçada, inclusive, pela plena ciência extraída, justamente, do exercício do direito em alusão (ID 8028848).

Em idêntico sentido, se apresenta a jurisprudência quanto ao tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SEGURO PRESTAMISTA
. Sentença de procedência. Insurgência da seguradora.
Alegou que a autora não faz jus a cobertura por desemprego involuntário, porquanto não completou 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto, assim como incabível a condenação por indenização por danos morais. Tese acolhida
. Pacto firmado entre as partes que de forma expressa,
destacada e clara prevê que a cobertura por desemprego involuntário se daria somente se o segurado comprovasse vínculo empregatício mínimo de 12 (doze) meses, o que não é o caso dos autos
.
Ausência de abusividade
. Ademais, segurada que tinha plena ciência da limitação contratual, considerando que acostou as condições gerais do seguro junto à exordial. I
ndenização securitária afastada. Por conseguinte, não há que se falar em indenização por dano moral
. Reforma do decisum que se impõe. Improcedência dos pedidos iniciais. Inversão do ônus da sucumbência recurso conhecido e provido. (
TJSC
; APL 0305866-33.2015.8.24.0005; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des.
Haidée Denise Grin
; Julg. 10.2.2022 - destaquei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. S
EGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA
. Legitimidade passiva do estipulante. Cadeia de fornecimento. Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Cláusula limitativa em destaque na apólice:
Necessidade de vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos, em regime CLT, junto ao mesmo empregador
. Critério não atendido. Cobertura indevida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (
JECPR
; RInomCv 0009532-74.2022.8.16.0173; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza
Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso
; DJ 27.11.2023 - destaquei).

AÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANO MORAL.
DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA
. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cobertura para desemprego involuntário.
Previsão expressa de necessidade de vínculo empregatício, pelo regime da CLT, com período mínimo de 12 meses ininterruptos para o mesmo empregador. Cláusula de fácil interpretação e que não padece de vícios
.
Validade. Precedentes
. Caso concreto. Autora desempregada após vínculo empregatício de 10 meses e alguns dias. Carência contratual não cumprida. Recusa de cobertura que não se mostrou abusiva. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1010929-03.2021.8.26.0079; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Rodolfo Pellizari
; DJ 19.12.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Contratação de seguro prestamista em conjunto com contrato de financiamento de veículo. Sinistro (desemprego involuntário) ocorrido no período de carência de 60 dias contados da assinatura do contrato,
não tendo também a autora/apelante cumprido a condição de elegibilidade consistente na existência de vínculo empregatício de no mínimo 12 meses ininterruptos em regime celetista, para um mesmo empregador
. Ausência de cobertura. Cláusulas claras e expressamente previstas no instrumento contratual assinado pela demandante, de modo que não há falar-se em abusividade. Negativação legítima, diante do inadimplemento das demais parcelas do financiamento. Inocorrência de ato ilícito a ensejar indenização pro dano moral. Recurso desprovido. (
TJRJ
; APL 0000140-94.2017.8.19.0208; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª
Jacqueline Lima Montenegro
; DJ 5.9.2019 - destaquei).

Por fim, de igual forma, não extraio elementos seguros para fins de reconhecimento de
venda casada
, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista (ID 8028849), não sendo demais assentar, ainda, como
obter dictum
, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência (
TJSP
- AC 10134947120188260037, Rel. Des.
Rebello Pinho
, 20ª Câmara de Direito Privado, DJ 31.10.2019).

Destarte, não configurada ilegalidade na contratação, tem-se por despiciendas maiores considerações a respeito de eventual dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade do respectivo crédito por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2024 às 16:40:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51222516052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.